Tribunal: TJDFT
Processo: 0746534-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MÚTUO BANCÁRIO. POLICIAL MILITAR DE SERGIPE. DESCONTOS DECORRENTES DE EMPRÉSTIMO EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. LIBERDADE DE CONTRATAÇÃO. TEMA 1.085/STJ. CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO DENTRO DO LIMITE PERMITIDO. HIGIDEZ DO NEGÓCIO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A previsão normativa de limitação de descontos de empréstimo bancário aos percentuais de 30%, 35% ou 40% está direcionada, de forma restrita, à consignação em folha de pagamento, não cabendo ao Poder Judiciário estender o alcance da norma para as operações com débito livremente assentido em conta corrente.
2. Em respeito ao decidido pelo c. Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.085), há de prevalecer a autonomia da vontade, a liberdade contratual e a boa-fé objetiva, notadamente quando não há indicativo da presença de vício de vontade ou de consentimento capaz de comprometer a higidez do negócio celebrado entre as partes.
3. Os limites para autorização de consignação em pagamento de policiais militares de Sergipe, como é o caso agravante, estão disciplinados na Lei Ordinária no 5.699/2005 e na Lei Complementar no 369, de 19 de maio de 2022, prevendo que as consignações em folha de pagamento, em favor de terceiros, não excederá a 40% da remuneração mensal, observado que 5% serão reservados exclusivamente para amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito ou para sua utilização com a finalidade de saque. Da análise do contracheque do recorrente, observa-se que as parcelas decorrentes dessa modalidade de empréstimo não ultrapassam o limite legal.
4. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO.